Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004190-31.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTORIA SCALLET BARNABE - CPF: 050.996.811-23 (RECORRENTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004190-31.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Victoria Scallet Barnabe

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PAGAMENTO A MAIOR POR NOVA PASSAGEM AÉREA. RSETITUIÇÃO DO VALOR PAGO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelo dano moral.

Deve ser afastada a condenação a título de dano material, no tocante a restituição do valor pago pela passagem adquirida, tendo em vista que somado ao valor pago a maior pela passagem aérea a passageira teria viajado de forma gratuita.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIAL ROCEDENCIA o pedido inicial para: a) CONDENAR a Reclamada, a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais a Requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; b) CONDENO a Reclamada ao pagamento de danos materiais a Reclamante no valor de R$ 1.341,18 (hum mil trezentos e quarenta e um reais e dezoito centavos) pela aquisição de novas passagens e o pagamento de R$ 920,80 (novecentos e vinte reais e oitenta centavos) pelas passagens adquiridas com a Reclamada às quais não foram utilizadas, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data da aquisição das passagens..”

A Reclamada, ora Recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão da pandemia que que afetou todo o mundo, situação esta que dispensa a Cia Aérea de prestar assistência material conforme resolução da ANAC, desta forma, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação a título de dano material e moral.

No presente caso, a Autora adquiriu passagem aérea para a cidade de Mendoza, no valor de R$ 920,80 com saída de Cuiabá em 28.10.2021 as 03h25min, a referida viagem era para comemorar o casamento de uma amiga, qual seria madrinha. No dia 13.07.2021, a passagem foi cancelada pelo motivo de “mudança de malha aérea”, além do cancelamento da passagem houve alteração da data do casamento para o dia 12.02.2022.

Em razão do cancelamento da passagem pela própria Cia Aérea a Recorrida solicitou a remarcação por meio da plataforma
consumidor.gov,
que foi atendida e enviado o localizador para utilização da passagem, entretanto, mesmo após a confirmação da remarcação a recorrente cancelou novamente a passagem de ida da recorrida sem lhe oportunizar outro voo que lhe atendia, o que fez com que adquirisse nova passagem pelo valor de R$ 2.261,98, ou seja, preço muito superior ao pago originalmente, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação para a restituição da diferença paga, bem como por indenização a título de dano moral.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020. A mencionada lei procedeu, a alteração na Lei n. 7.565/1986, e acrescentou o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Assim, restando demonstrado nos autos que houve o cancelamento do voo contratado sem ser oferecida a reacomodação em outro voo, fere o previsto na Lei 14.034, de 05/08/2020, tendo em vista que o transportador deve oferecer ao consumidor a remarcação da passagem aérea sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, ou o reembolso integral, entendo que diante de tal fato, restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo à reparação dos danos materiais, devidamente comprovados nos autos, em razão do ocorrido.

Além do mais, consta da Lei n.o 14.034/2020, que
dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3o, §2o).

Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em horário mais próximo originariamente contratado.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o cancelamento do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

No tocante a condenação a título de dano material, verifico que esta deve ser reduzida, tendo em vista que se manter a restituição do valor pago pela passagem adquiria junto a cia aérea no valor de R$ 920,80, mais o valor de R$ 1.341,18, referente a diferença paga na aquisição de nova passagem, corresponde ao valor integral da passagem de R$ 2.261,98, assim, a autora viajaria de forma gratuita.

Desta forma, afasto a condenação para a restituição do valor de R$ 920,80, por ser o valor pago pela passagem adquirida junto a reclamada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

parcial provimento,
e afasto a condenação a título de dano material no valor R$ 920,80. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023